Tribunal: TJDFT
Processo: 0006561-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Configurado o inadimplemento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
II. Escassez de insumos e de mão de obra especializada e entraves burocráticos para a obtenção do habite-se, ainda que demonstrados, não constituem caso fortuito hábil a excluir a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
V. Se a cláusula penal não é portadora de nenhum tipo de abuso ou exorbitância, não há espaço jurídico para o seu abrandamento com apoio no artigo 413 do Código Civil.
VI. A cláusula penal incide até a data da decisão que defere tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas.
VII. No caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.